Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. PRERROGATIVA DO REVEL INTERVIR NO PROCESSO. CITAÇÃO VÁLIDA. AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO PRÓPRIO REQUERIDO E RECEBIDO PELO FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
O revel tem a prerrogativa de intervir no feito em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar, nos termos do artigo 346 do CPC.
Apelação é o meio processual adequado para impugnar sentença. Preliminar de inadequação do recurso rejeitada.
A citação efetuada no mesmo endereço constante do contrato e no local aonde foi efetivada a notificação extrajudicial, não impugnada pelo réu mostra-se válida. O artigo 248 §4o do CPC respalda a citação efetuada por intermédio do porteiro do condomínio, não havendo que se falar em nulidade do ato.
Sentença mantida. Apelação desprovida.